Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-43.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Transações realizadas após recebimento de mensagem em nome do réu para confirmar ou não a realização de empréstimo, com indicação de número da central 0800. Funcionário que detinha todos os dados pessoais. Transações realizadas fora do perfil pois alto valor. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Transações realizadas após recebimento de mensagem em nome do réu para confirmar ou não a realização de empréstimo, com indicação de número da central 0800. Funcionário que detinha todos os dados pessoais. Transações realizadas fora do perfil pois alto valor. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186, do Código Civil, e artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débitos inexigíveis. Fraude constatada. Teoria do risco da atividade. DANO MORAL Ocorrência. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu, ante a integral procedência da ação. Sentença reformada. Apelação do réu não provida. Recurso do autor provido para reconhecer o dano moral.